Tribunal: STJ
Processo: 2216070-74.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591995 - SP (2024/0077981-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DENISE APARECIDA BERNARDES HIDAKA
AGRAVANTE
: JOSE TADEO HIDAKA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS BERTINI FERREIRA - SP228091
GUSTAVO GEORGE DE CARVALHO - SP206757
AGRAVADO
: ANTONIO ARENA FILHO
AGRAVADO
: MARIA CHRISTINA PETTAN DASSIE ARENA
ADVOGADO
: ANTONIO ARENA FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
SP192548
INTERES.
: GUYLHERME DE ALMEIDA SANTOS
INTERES.
: GUILBER CLAYTON HIDAKA
INTERES.
: JOAQUIM DA SILVA SANTOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
283/STF.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.
SÚMULA 284/STF
1. Ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência
da Súmula 283/STF.
2. Havendo decisão anterior sobre o tema, opera-se a preclusão, ainda que a matéria
ostente a natureza de ordem pública.
3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples
transcrição de ementas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54033555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 2db31e60-5204-4274-86f4-723bf6056c60

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 2db31e60-5204-4274-86f4-723bf6056c60

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591995 - SP (2024/0077981-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DENISE APARECIDA BERNARDES HIDAKA
AGRAVANTE
: JOSE TADEO HIDAKA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS BERTINI FERREIRA - SP228091

GUSTAVO GEORGE DE CARVALHO - SP206757
AGRAVADO
: ANTONIO ARENA FILHO
AGRAVADO
: MARIA CHRISTINA PETTAN DASSIE ARENA
ADVOGADO
: ANTONIO ARENA FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
SP192548
INTERES.
: GUYLHERME DE ALMEIDA SANTOS
INTERES.
: GUILBER CLAYTON HIDAKA
INTERES.
: JOAQUIM DA SILVA SANTOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
283/STF.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.
SÚMULA 284/STF
1. Ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência
da Súmula 283/STF.
2. Havendo decisão anterior sobre o tema, opera-se a preclusão, ainda que a matéria
ostente a natureza de ordem pública.
3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples
transcrição de ementas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DENISE APARECIDA BERNARDES
HIDAKA e outro contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao
agravo em recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) incidência da Súmula 283
do Supremo Tribunal Federal, por ausência de impugnação específica aos fundamentos
do acórdão recorrido; e ocorrência de preclusão consumativa quanto à discussão acerca
da suposta impenhorabilidade do bem em discussão (fls. 467-470).
Documento eletrônico VDA53319492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:59
Código de Controle do Documento: ca72b481-087f-42ee-aa75-bea7e7758589

Nas razões do presente agravo interno, os agravantes alegam, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar os óbices sumulares e ao não
considerar a impugnação específica feita no agravo em recurso especial.
Aduzem que houve omissão da decisão agravada quanto ao exame do
dissídio jurisprudencial devidamente demonstrado nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil.
Reiteram que a adjudicação do imóvel anteriormente protegido como bem de
família torna o bem atualmente constrito o único patrimônio dos devedores, sendo
possível rediscutir a impenhorabilidade diante de nova causa de pedir lastreada em fato
superveniente (fls. 482-485).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fls. 489-490).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, cuidou-se de cumprimento de sentença ajuizado por Antonio
Arena Filho e Maria Christina Pettan Dassie Arena contra José Tadeo Hidaka e Denise
Aparecida Bernardes Hidaka, no curso do qual foi penhorado imóvel de propriedade dos
executados.
Em primeira instância, o pedido dos executados de reconhecimento da
impenhorabilidade do bem foi indeferido, sob o fundamento de que a questão já havia
sido apreciada em momento anterior (no AI 2240726-03.2020.8.26.0000), quando se
pleiteou a substituição de bem de família, com trânsito em julgado, o que implicaria a
incidência da preclusão consumativa, inclusive em relação à nova alegação de bem de
família.
Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo negou provimento ao recurso, mantendo a penhora e afastando a possibilidade de
reanálise da matéria. A Corte destacou que, embora a alegação atual se baseasse em
fato superveniente - a adjudicação do imóvel anteriormente protegido como bem de
família -, tal circunstância não autorizaria nova discussão sobre o tema.
Transcrevo, abaixo, os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido
(fls. 334-335):

O imóvel constrito objeto da discussão com relação à alegada impenhorabilidade é
aquele matriculado sob número 125.666 junto ao CRI de Barueri.
Por ocasião do julgamento do AI 2240726-03.2020.8.26.0000, relatado pelo I. Des.
José Aparício Coelho Prado Neto, o pedido de proteção legal do imóvel por aludida
impenhorabilidade em razão da pretendida substituição do bem de família foi
rejeitado, tendo o aresto consignado que:

Documento eletrônico VDA53319492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:59
Código de Controle do Documento: ca72b481-087f-42ee-aa75-bea7e7758589

“Pelo que se infere do exame dos autos, a pretensão do agravante é ver
reconhecida a impenhorabilidade do imóvel descrito na matrícula no 125.666
do Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, em substituição à do imóvel
rural anteriormente indicado como bem de família.
Todavia, ao contrário do que se alega nas razões recursais, os
executados, ora agravantes, declararam anteriormente que não
proprietários do imóvel em epígrafe, conforme se verifica as fls. 168/169,
o que torna duvidosa a alegação de que ali fixaram residência.
Por outro lado, o pedido de substituição da proteção de
impenhorabilidade atribuída à imóvel anterior para o imóvel objeto do
presente recurso (matrícula no 125.666 do Registro de Imóveis da
Comarca de Barueri) somente foi formulado nos embargos de declaração
copiados as fls. 132/137, após a prolação da decisão agravada,
circunstância que corrobora a conclusão do MM. Juízo “a quo”, de que os
executados agem com propósito procrastinatório.
Desse modo, considerando a falta de credibilidade das alegações

dos
recursais,
consubstanciadas
nas
afirmações
contraditórias
executados nos autos da execução, deve ser mantida a penhora sobre o
imóvel descrito na matrícula no 125.666, do Registro de Imóveis da Comarca
de Barueri, nos exatos moldes da decisão agravada”.

Pois bem.
Malgrado a discussão se refira à norma de ordem pública, da qual se admite sua
arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição, tal situação não se reveste de
caráter absoluto, perecendo frente à caracterização da preclusão consumativa, já
que a matéria cogente visa à higidez da segurança jurídica, da coisa julgada e da
duração razoável do processo.
Assim sendo, não se admite a rediscussão do tema no mesmo processo quando o
assunto já fora enfrentado.
A propósito, “Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem
de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de
matéria de ordem pública” (AgInt nos EDcl no AREsp 1646506 / SP, de 23-11-2020).
(...)
Assim, restando definida, com trânsito em julgado, possibilidade de penhora do
imóvel “sub judice” porque insuscetível da proteção do bem de família, inviável a
rediscussão do tema, ainda que por outras questões de direito.

Nas razões do recurso especial, os agravantes sustentaram que o acórdão
recorrido violou as normas que regem a coisa julgada, ao entender pela impossibilidade
de discussão acerca da impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.o 125.666,
desconsiderando fatos supervenientes.
Verifico, no entanto, que a argumentação dos agravantes não impugna os
fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
Com efeito, vê-se que o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do
bem de família teve como fundamento a alegação de que o bem que outrora possuía
essa qualidade foi adjudicado, o que tornaria o imóvel em discussão o único de
propriedade dos devedores.
Documento eletrônico VDA53319492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:59
Código de Controle do Documento: ca72b481-087f-42ee-aa75-bea7e7758589

Da leitura dos autos, entretanto, constata-se que a anterior rejeição da
alegação de impenhorabilidade decorreu de fundamentos não relacionados à existência
de outro bem impenhorável, mas, sim, ao caráter procrastinatório da alegação, aliado à
ausência de demonstração da propriedade.
Assim, o fato apontado como superveniente – isto é, a penhora de bem tido
como de família – mostra-se desassociado da discussão anterior, pois não ilide a "falta
de credibilidade das alegações" reconhecida. Desse modo, as razões do recurso
especial deixaram de demonstrar o desacerto da conclusão relativa à "rediscussão do
tema no mesmo processo quando o assunto já fora enfrentado".
Nesses termos, havendo decisão anterior sobre o tema, opera-se a preclusão,
ainda que a matéria ostente a natureza de ordem pública.
Nesse sentido, confiram-se:
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.182.556/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt no
31/3/2025,
3/4/2025
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.783.886/MS,
em
DJEN de
7/4/2025,
11/4/2025.
Por fim, anoto que a apontada divergência jurisprudencial não foi
demonstrada, haja vista que a parte se limitou a transcrever, lado a lado, as ementas dos
acórdãos recorrido e paradigma, sem a demonstração analítica das circunstâncias fáticas
que assemelham as causas, o que não atende ao disposto no artigo 1.029, § 1o, do CPC
e atrai o disposto no verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Vale notar que “[e]sta Corte já pacificou o entendimento de que a simples
transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o
cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras
da divergência entre o caso confrontado e o acórdão paradigma, mesmo no caso de
dissídio notório” (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.242.167/MA,
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
5/4/2019)
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:59
Código de Controle do Documento: ca72b481-087f-42ee-aa75-bea7e7758589

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.591.995 / SP
Número Registro: 2024/0077981-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028811919958260068
0002881191995826006826621995
00028811919958260068266219953631995
22160707420238260000
26621995
28811919958260068
2881191995826006826621995
28811919958260068266219953631995 3631995
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DENISE APARECIDA BERNARDES HIDAKA
AGRAVANTE : JOSE TADEO HIDAKA
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS BERTINI FERREIRA - SP228091
GUSTAVO GEORGE DE CARVALHO - SP206757
AGRAVADO
: ANTONIO ARENA FILHO
AGRAVADO
: MARIA CHRISTINA PETTAN DASSIE ARENA
ADVOGADO
: ANTONIO ARENA FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO - SP192548
INTERES.
: GUYLHERME DE ALMEIDA SANTOS
INTERES.
: GUILBER CLAYTON HIDAKA
INTERES.
: JOAQUIM DA SILVA SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - BEM DE FAMÍLIA (VOLUNTÁRIO)
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54011773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:26
Código de Controle do Documento: 123e5bd8-a817-49d5-964c-01207b668401

AGRAVANTE : DENISE APARECIDA BERNARDES HIDAKA
AGRAVANTE : JOSE TADEO HIDAKA
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS BERTINI FERREIRA - SP228091
GUSTAVO GEORGE DE CARVALHO - SP206757
AGRAVADO
: ANTONIO ARENA FILHO
AGRAVADO
: MARIA CHRISTINA PETTAN DASSIE ARENA
ADVOGADO
: ANTONIO ARENA FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO - SP192548
INTERES.
: GUYLHERME DE ALMEIDA SANTOS
INTERES.
: GUILBER CLAYTON HIDAKA
INTERES.
: JOAQUIM DA SILVA SANTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:26
Código de Controle do Documento: 123e5bd8-a817-49d5-964c-01207b668401